Tribunal: TJES
Processo: 5002689-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002689-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS RENAN DE ALMEIDA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e pleiteia a revogação da custódia cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos do art. 312, do CPP, e; (
ii
) analisar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva observa os requisitos do art. 312, do CPP, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, além de dinheiro e rádio comunicador, circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente e justificam a necessidade da custódia para garantir a ordem pública.
4. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente está evidenciado pelo modus operandi do delito, incluindo a comercialização de entorpecentes em associação com um adolescente e a tentativa de fuga no momento da abordagem policial.
5. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas ao caso, pois a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva indicam que a prisão preventiva é a única medida apta a garantir a ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que justifiquem a medida extrema.
7. Não há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, pois a decisão que a decretou está devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e adequação.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002689-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS RENAN DE ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: BRENDA HERINGER COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Marcos Renan de Almeida Pereira
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Magistrad
o

da 1ª Vara Criminal de Serra
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente
foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva,
pela suposta prática
do s crime s previsto s no s artigo s
33,

caput
,

e 35, ambos
da Lei nº 11.343/2006,

apurado nos
Autos
nº 0000161-90.2025.8.08.0048.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente
e
a aplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319, do mesmo
c
ódigo
,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltur
a
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no que concerne
ao

pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar,
destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

dispost
o
s
no
s

art
igo
s
33,

caput
,

e 35, ambos
da Lei 11.343/200
6
.

Q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos trazidos pela defesa, que policiais militares
em patrulhamento
receberam
denúncias de que o paciente e um adolescente estavam comercializando e entregando entorpecentes a usuários, de modo que o denunciado retirava as drogas de uma sacola de cor azul e entregava aos usuários, enquanto o adolescente recebia o dinheiro da venda e guardava no bolso.

D
iante disso, foi
organizado
um cerco tático, de onde foi possível observar o paciente o adolescente tentando fugir ao perceber a presença dos policiais, que lograram êxito em alcançar os agentes delituosos.

Assim, na sacola azul apreendida com Marcos Renan de Almeida Pereira, foram apreendidas 69 (sessenta e nove) buchas de maconha, 107 (cento e sete) pinos de cocaína e 72 (setenta e duas pedras de crack, além de um rádio comunicador, enquanto com o adolescente foi apreendida a quantia de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais) em espécie.

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema,
é válido pontuar
que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Marcos Renan de Almeida Pereira foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Nesse sentido, a propósito, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em parecer exarado no id. 12555364. Confira-se:

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, tendo em vista a excessiva quantidade de drogas apreendidas – a saber 69 (sessenta e nove) buchas de maconha; 72 (setenta e dois) pedras de crack; 107 (cento e sete) pinos de cocaína, além da quantia de R$1.380,00 (hum mil, trezentos e oitenta) reais e 02 (dois) rádios comunicadores.

Assim, entendo que a decisão está suficientemente fundamentada em relação a tal pressuposto, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim,
não vislumbro
constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)